Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-95.2023.8.05.0103
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8002000-95.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA PIRES e outros Advogado(s): LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS, ANTONIO PINTO MADUREIRA EXCEPTO: Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NA CAUSA, POR PARTE DE JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE E DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. MERO INCONFORMISMO CONTRA AS DECISÕES PROFERIDAS. EXCEÇÃO CONHECIDA E REJEITADA. No presente caso, os eventos ocorridos nos autos do referido processo em nada emprestam verossimilhança às alegações da parte excipiente no presente feito. Verifica-se que os excipientes deixaram de apontar qualquer ato concreto que denotasse o interesse do Magistrado em beneficiar a parte adversa. A insatisfação das partes com os pronunciamentos jurisdicionais, deve ser objeto de recurso, não se podendo falar em suspeição quando ausente comprovação de conduta intencional e direcionada conduzida para favorecer alguma das partes do processo. Incidente de suspeição conhecido e rejeitado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição nº 8002000-95.2023.8.05.0103, sendo Excipientes Maria de Fátima Araújo Silva Pires e outros e Excepto o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus – BA, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar o incidente de suspeição. Sala das Sessões, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.